Tribunal: TJDFT
Processo: 0009760-02.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO COM SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DE FURTO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, abordando-a por trás e encostando o dedo em suas costa, simulando usar uma arma.

2 A palavra da vítima esclareceu a forma de intimidação do réu, impedindo a reclassificação da conduta para tipo de furto, pois a ação descrita caracteriza a grave ameaça, circunstância elementar do roubo.

3 Também é inviável a reclassificação do crime baseada na ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e sentença se os fatos reconhecidos na sentença estão descritos na denúncia.

4 Apelação não provida.